Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-18.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003980-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR HENRY BICUDO - CPF: 281.056.008-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), SUPERLINK TELECOM LTDA - CNPJ: 23.464.954/0001-50 (AGRAVADO), RAFAEL BUZZO DE MATOS - CPF: 279.588.368-64 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRA
VO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–

AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA

–
ARTI
GO 828 DO CPC

–

INTENÇÃO DE
DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO
NÃO COMPROVADA – PROBABILIDADE
DO DIREITO E RISCO DE DANO
– REQUISITOS AUSENTES

(
ARTIGO 300 DO CPC
)
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A
Certidão P
remonitória é concedida quando comprovada a
dilapidação
dos
bens (Art. 828 do CPC).

O não preenchimento
dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil
impõe o indeferimento da tutela de urgência
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão
da 6ª Vara Cí
vel da Comarca de Cuiabá que, na
Ação de Cobrança n.
1045952-73.2023.8.11.0041,
indeferiu
o pedido de
expedição de
C
ertidão
P
remonitória.

A agravante alega que

a pretensão está amparada
na Lei 13.097/2015, que
autoriza

a
averbação
,

mediante
deci
são judicial, da existência de A
ção cujo resultado ou responsabilidade patrimonial possa reduzir o devedor à insolvência.

Argumenta que a inadimplência da agravada está comprovada, e tem receio que ela se esquive do pagamento,
como já fez
em outr
os processos,
além

de haver a
probabilidade de dilapidação do patrimônio.

Tutela recursal indeferida (ID.

203889192).

Na c
ontraminuta (ID.

21127660),
a
agravad
a
pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava
a
certidão premonitóriapara averbação no registro de imóveis, veículos ou outros bens sujeitos
a
penhora, arresto ou indisponibilidade em nome da
ré
,

proferida
nestes
termos:

“
(...)

No caso em apreço, a parte autora não demonstrou a necessidade e nem a urgência da medida pleiteada.

Ademais, não há demonstração de que a parte requerida esteja
dilapidando
seu patrimônio, de modo a justificar a averbação da existência da presente ação sobre os bens existentes em seu nome, aliado ao fato de queo processo em apreço não se trata de ação de
execução de título extrajudicial, tampouco processo em fase de cumprimento de sentença, mas, sim, de ação de conhecimento,cujo mero ajuizamento não autoriza o deferimento das cautelas previstas no art. 828 do Código de Processo Civil.

É de se ressaltar que a jurisprudência tem
flexibilizado
o entendimento para aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, nos casos em que verificados os requisitos do art. 300 do CPC, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação. (...).
No entanto, no caso em apreço esses requisitos não restaram demonstrados

(...)
”
.

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante sustenta que
a inadimplência da agravada está comprovada, e tem receio que ela se esquive do pagamento,
como já fez em outras demandas, além de haver a
probabilidade de dilapidação do patrimônio.

No entanto, não há nos autos
documentos
que
atestem
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, uma vez que o pedido está
amparado
apenas
no descumprimento

contratual.

E não há prova alguma de q
ue
a
agravad
a
esteja
dilapidando
seu patrimônio de forma a não conseguir quitar o débito
em discussão
.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – REQUISITOS PARA A MEDIDA – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A anotação premonitória tem como finalidade obstar a alienação de eventuais bens que possam garantir débitos perseguidos pela demanda. Não comprovada
a
necessidade de averbação, por falta
de provas de que a parte adversa não detém capacidade financeira de arcar com a condenação, ou que tem intenção de realizar alienação de bens, é de ser mantida a decisão impugnada que indefere pedido de expedição de certidão premonitória
”
. (
TJMT,
N.U 1008360-21.2023.8.11.0000,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 26
-7-
2023, DJE
de
28
-7-
2023).

Assim, a situação narrada recomenda que se aguarde a formação do contraditório
para
que a pretensão ora r
eclamada seja reanalisada pelo J
uízo
de origem

com maior grau de cert
eza quanto aos aspectos fáticos e
jurídicos.

Conclui-se, portanto, pela ausência dos pressupostos do artigo 300 do CPC,
o que impõe
, por ora, a
manutenção da
decisão
recorrid
a.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024